Tribunal: TJDFT
Processo: 0727029-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0727029-48.2019.8.07.0001 RECORRENTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA RECORRIDO: EIG MERCADOS LTDA DESPACHO Ciente da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que concedeu efeito suspensivo ao agravo em recurso especial (ID no 27344959). Comunique-se, com urgência, o juízo de origem, para as providências cabíveis, encaminhando cópia integral do expediente de ID no 27344959 para ser juntado nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0720301-20.2021.8.07.0001. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007